Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731463-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA RECORRIDO: JOSÉ MARIA FERNANDES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. TETRAPARESIA. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL DA VÍTIMA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FATO DE TERCEIRO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO DAS SEQUELAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. DESCONTO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. DESCABIMENTO. Se as razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença, capazes de, em tese, alterar o julgamento, não há violação ao princípio da dialeticidade. Verificada a desnecessidade, para o deslinde da controvérsia, da produção de outras provas, não há que falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal. Ainda que de forma concisa, a sentença afastou as alegações da ré, de sorte que inexiste nulidade na sentença por negativa de prestação jurisdicional. A empresa ré é prestadora de serviço público (transporte coletivo) e sua responsabilidade civil é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Nesse sentido, para a caracterização da responsabilidade civil basta estarem presentes a conduta, o dano e o nexo causal. A ausência de culpa do motorista da empresa é irrelevante para a aferição da responsabilidade. Em face das provas anexadas aos autos, não é possível acolher a tese defensiva do fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima para afastar o nexo causal. A indenização por dano material deve ser suficiente para suportar o tratamento e os cuidados demandados pelo autor, em razão das sequelas duradouras e irreversíveis ocasionadas pelo ato ilícito. O dano estético, sendo espécie de dano extrapatrimonial, não se confunde com o dano moral. Ambos podem ser inclusive cumulados, segundo o enunciado 387, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tal como o dano moral, o dano estético também consiste em ofensa a direito da personalidade, mas tem sua marca distintiva no aspecto físico exterior, na deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas. In casu, constatado que o autor sofreu os danos morais e estéticos, as indenizações devem ser arbitradas de forma razoável e proporcional ao ato lesivo, não havendo justificativas para a redução dos montantes arbitrados na sentença. Ante a ausência de prova inequívoca atestando que o autor efetivamente recebeu a indenização referente ao seguro obrigatório – DPVAT, inviável acolher o pedido de dedução. Tratando-se de relação contratual (contrato de transporte coletivo), a correção monetária incide desde o arbitramento (enunciado de súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. No que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização mensal por danos materiais, há de ser observado o disposto no artigo 85, § 9o, do Código de Processo Civil, que preconiza: Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. A tese recursal de ampliação da condenação dos danos materiais, para abranger despesas não apuradas ou comprovadas na fase de conhecimento, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal. No caso concreto, a constituição de capital ou de caução fidejussória não constituem consequência automática da condenação, já que a indenização mensal por danos materiais deferida ao autor, já aposentado à época do acidente, não possui natureza alimentar e não se confunde com pensionamento. A recorrente aponta violação ao artigo 944, caput, parágrafo único, do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos, por considerá-lo desproporcional. Sem indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado, alega que, independentemente da demonstração do recebimento, o valor do seguro DPVAT deve ser deduzido do a ser pago à vítima a título de indenização por responsabilidade civil. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 944, caput, parágrafo único, do Código Civil, pois rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de omissão do Estado do Amapá ao não fornecer equipamento de proteção individual a trabalhador eletricista que perdeu a visão do olho esquerdo enquanto prestava serviços em unidade de saúde. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu que ficou devidamente demonstrado o dever de indenizar do ora agravante, ante a demonstração da omissão pela ausência de fornecimento de equipamento de proteção individual. Ocorre que a parte recorrente não impugnou tal fundamento, tendo apenas afirmado a ausência do nexo de causalidade. Assim sendo, incide na espécie o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. Ainda quanto à tese de ausência de comprovação do nexo causal, verifica-se que o Tribunal local reconheceu estarem preenchidos todos os requisitos autorizadores da responsabilidade do recorrente com base no conjunto fático probatório dos autos nas particular idades do caso concreto. Com efeito, a revisão de tais fundamentos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial em razão da Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal a quo, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, manteve o valor arbitrado a título de danos morais, estéticos e materiais. O ora agravante, por sua vez, busca minoração das indenizações, mas a reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.145.927/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022) Da mesma forma, não merece subir o apelo especial quanto à discussão acerca da obrigatoriedade ou não de demonstração do recebimento do seguro DPVAT pela parte recorrida para fins de dedução do valor da indenização, porquanto “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese em impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.731.251/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017